Tribunal: TJMT
Processo: 1042073-34.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
1042073-34.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação ID 8683428, todavia observo o impedimento previsto no Art. 144,II,CPC.
Dessa forma, devolvo o feito para a redistribuição.
Cuiabá-MT, 19 de julho de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator